Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004792-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 04.495.965/0001-53 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO MORATELLI - CPF: 145.245.540-68 (AGRAVANTE), ADAO LEITE FILHO - CPF: 482.129.111-87 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA — NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA
LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — RECUSA DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE.

“O precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda REsp 1576833/SP).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Centuryon Comércio de Motos Ltda
.,
João Alberto Moratelli
e
Adão Leite Filho
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Asseguram que indicaram bem imóvel à penhora suficiente para garantia da execução, porém o agravado “
não apresentou nenhuma manifestação, nem mesmo contrária ao pedido de indicação da garantia, limitando-se a reiterar pedido de penhora via
BacenJud
”, e o juízo também não analisou a sua pretensão, visto que “
deferiu o pedido de BACENJUD feito pela Fazenda Pública sem qualquer motivação quanto à recusa do bem ofertado para garantia do juízo, mesmo não havendo qualquer objeção formal do Estado para recusá-lo
”.

Asseveram que a decisão agravada “
comportou um indeferimento implícito dos pedidos apresentados pelos Executados, causando-lhes prejuízo inestimável, sem qualquer fundamentação
”, pelo que deve ser declarada a sua nulidade.

Afiançam que os valores bloqueados via Bacen Jud “
são insuficientes para garantir a integralidade do débito, e portanto, não permitem aos Agravantes o exercício do direito de defesa que lhes é garantido constitucionalmente, através dos embargos à execução fiscal, cuja Lei impõe requisito anterior da garantia integral da dívida
”.

Afirmam que possível é a aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma a autorizar o Tribunal a decidir acerca da questão da indicação de bem à penhora.

Requerem o provimento do recurso para que “
reconheça a ausência de fundamentação do ato judicial que deferiu a penhora de valores on line, via Bacenjud e indeferiu implicitamente a nomeação de bem realizada pelos Agravantes, declarando a nulidade da mesma
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 7662059).

Não há contrarrazões (Id. 8735791).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...]
Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

Defiro o pedido de fls. 58 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD tomando por base o CPNJ do sócio/proprietário.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

Cumprido integralmente a presente decisão, abra-se vistas à parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Por fim, volvam-me os autos conclusos para sentença. [...]. (Id. 7320527).

Ação de execução fiscal
, protocolada em 17 de maio de 2016, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Centuryon Comércio de Motos Ltda
.
e os sócios coobrigados
João Alberto Moratelli
e
Adão Leite Filho
, decorrente de multa
por
descumprimento de obrigação acessória
, bem como do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa no 20154173, no montante de R$ 137.588,66: cento e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos (Id. 7320516, fls. 5/7).

Em manifestação datada de 1o de novembro de 2017, os agravantes indicaram bem imóvel para garantia da execução (Id. 7320517).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos para “
reiterar a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações da empresa executada e seus corresponsáveis, até o limite declinado no espelho da CDA anexa, através do encaminhamento de oficio online ao Bacenjud
” (Id. 7320525).

Pois bem.

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

[...] Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF e art. 655 do CPC. REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU 12/08/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 471607/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2014).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

Dessa forma, a circunstância de o agravado não ter se manifestado acerca do bem indicado à penhora pelo devedor, não é razão suficiente para tornar sem efeito o bloqueio de valores via Bacen Jud, porquanto deve ser observado a ordem de preferência da penhora, na qual o valor em dinheiro prevalece sobre bem imóvel, consoante está no rol do artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020